Tribunal: TJSP
Processo: 2078977-74.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Ana Catarina Strauch
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO –– "AÇÃO MONITÓRIA" – Insurgência contra decisão que afastou as preliminares arguidas em defesa, reconhecendo a presença das condições da ação – Inadmissibilidade do agravo, por inadequação às hipóteses do rol taxativo previsto no artigo 1015, do CPC – Indeferimento da Justiça Gratuita aos agravantes, ante a ausência de comprovação idônea da hipossuficiência

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO –– "AÇÃO MONITÓRIA" – Insurgência contra decisão que afastou as preliminares arguidas em defesa, reconhecendo a presença das condições da ação – Inadmissibilidade do agravo, por inadequação às hipóteses do rol taxativo previsto no artigo 1015, do CPC – Indeferimento da Justiça Gratuita aos agravantes, ante a ausência de comprovação idônea da hipossuficiência econômica-financeira – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO e, na parte conhecida, DESPROVIDO, com observação